Tribunal: CARF
Processo: 17090.720020/2021-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17090.720020/2021-74
RESOLUÇÃO
3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILASER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E
ÓPTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para este Colegiado para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves, José Assis Ferraz Neto e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o
conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves para, nos termos do art 114, § 9o, do RICARF,
apresentar voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Redator designado

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto, Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados, às fls. 02/30, para
exigência de crédito tributário, referente ao Imposto de Importação – II e a
diferenças de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, PIS - Importação e
COFINS – Importação, acrescidos da multa de ofício e dos juros de mora, bem
como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), totalizando R$ 427.135,41 na data do
lançamento.
Motivou-se o lançamento pela constatação de que houve erro na classificação
fiscal dos produtos identificados pela Autuada como “Circuitos integrados
semicondutores para fabricação de memória ainda não cortados em
microplaquetas (chips). Do tipo não montado, não volátil e Nand Flash”. As
mercadorias importadas integravam a Declaração de Importação (DI) n°
20/1877567-6, adição 1, registrada em 23/11/2020.
Em Relatório Fiscal de fls. 31/52 a Autoridade Aduaneira relata que na DI a
classificação fiscal da mercadoria foi informada no código NCM 8542.32.10. Em
29/11/2020, após o exame documental em razão da parametrização da DI no
canal amarelo de conferência, foi efetuada no Siscomex exigência ao importador,
no sentido de retificar a DI, alterando a NCM da adição 01, NCM sugerida
8542.32.21(memórias tipo Flash). Em resposta datada de 04/12/2020 o
importador solicita a manutenção do NCM: 8542.32.10 referente aos processos
BOMC103 e HOSC08.
Após a apresentação da resposta do importador, em 11/12/2020, foi solicitado
Relatório de Verificação Física (RVF) das mercadorias, cuja resposta à requisição
foi a seguinte:
Aparentemente, trata-se de chips. Porém, não é possível, sem maior
conhecimento técnico, afirmar se são ou não memórias montadas. Tentei
pesquisa web através dos part number informados na DI, porém sem encontrar
resultado. Pelo que se vê nas recomendações presentes nos invólucros de
acondicionamento das embalagens (vide fotos tiradas durante a verificação), as
peças estão em wafers.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
3
A verificação foi parcial, tendo sido inspecionadas 6 (seis) do total de 16
(dezesseis) caixas. Assim, a contagem também foi parcial, sendo quantificadas
apenas as peças acondicionadas nessas seis caixas que foram objeto da
verificação (...)
(...) Não foram identificados, junto à mercadoria, documentos como catálogos,
folha de dados, manual etc.
Tirei fotos durante a verificação física e anexei do dossiê de importação. Embora
nem todas tenham ficado com a qualidade desejável, há algumas com nitidez
suficiente para demonstrar com clareza os detalhes/inscrições presentes na
mercadoria.
Em 16/12/2020 foram feitas novas exigências, tendo sido o importador intimado a
apresentar a folha de dados/ficha técnica do bem objeto da importação no qual
estejam presentes os detalhes técnicos, que permitam sua correta e precisa
identificação, bem como a correta classificação fiscal.
Em nova resposta, foram anexadas ao dossiê de importação folhas de dados que
não correspondem à mercadoria verificada. O documento apresentado diz que a
mercadoria seria 128Gb Ddie NAND Flash (wafer), mas, na verdade, verificou a
Fiscalização que se tratam de cartões de memória inacabados, faltando para
serem colocados no mercado o corte e os testes citados na resposta do
importador. Entretanto, concluiu que, no estado em que se encontram, os
produtos são considerados, para efeitos de classificação fiscal, como se acabados
fossem, pois apresentam as características essenciais do artigo completo ou
acabado.
Em 24/12/2020 efetuou-se mais uma exigência para o importador, conforme
texto abaixo:
Na verificação física, foi constatado que as mercadorias são cartões de memória
micro SD, sem acabamento. Entretanto, no estado em que se encontram,
possuem as características essenciais do produto completo e acabado. Não se
tratam, portanto, de " Circuitos integrados semicondutores para fabricação de
memória ainda não cortados em microplaquetas (chips). Do tipo não montados",
como descrito na DI.
Assim, anexar ao dossiê de importação, folhas de dados da mercadoria verificada,
uma vez que não se tratam de chips de memória NAND flash em Wafer.
Em nova resposta, o contribuinte insiste na aplicação do NCM 8542.32.10 no
processo de importação. Afirma retratar a condição atual do bem importado, uma
vez que as microplaquetas não são próprias para a montagem em superfície SMD,
e necessitam passar por novas etapas de fabricação, e por isso se conforma a
categoria Não Montada. Afirma que Memórias montadas, são os dispositivos que
por regra passaram por todas as etapas de fabricação em nível de
encapsulamento, representadas através da execução de várias etapas descritas no
corpo do Relatório. Afirma, ainda, que a indicação do tipo de memória (Não volátil
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
4
e Nand Flash) não exclui sua origem base (não montada /não polida/não cortada
/não testada), mas sim, traz apenas uma projeção do produto final que
efetivamente poderá ser utilizada como memória Micro SD, memória flash em
Smartphone, Tablets e diversos outros dispositivos eletrônicos. Solicita a
manutenção do NCM: 8542.32.10.
A seguir, informa o Auditor Fiscal que, embora o importador alegue que as
mercadorias importadas seriam circuitos integrados semicondutores para
fabricação de memória, ainda não cortados em microplaquetas, de fato as
mercadorias encontradas na verificação física são cartões de memória micro SD
inacabados. Portanto, não podem mesmo corresponder à imagem juntada pela
Fiscalização, pois esta mostra um cartão de memória micro SD acabado. Ademais,
os passos citados pelo Importador referem-se à produção de um circuito
integrado eletrônico de memória para montagem em superfície SMD, o que não é
o caso dos cartões de memória micro SD.
Além disto, atesta que na verificação física foram obtidas várias imagens que
mostram que se tratam de cartões de memória micro SD ainda não cortados e
não de circuitos integrados ainda não cortados em microplaquetas. As
mercadorias foram importadas em uma embalagem circular (em forma de Wafer)
como tentativa de dificultar a identificação das mercadorias, fazendo crer que se
tratariam de chips de memória em Wafer, caso a embalagem não fosse aberta. As
unidades dos cartões de memória micro SD foram acondicionadas em embalagens
circulares para fazerem parecer que seriam discos de silício em wafer.
Conclui a Fiscalização que as mercadorias foram classificadas indevidamente no
código 8542.31.90, sendo certo que, por se tratar de Cartões de Memória, a
mercadoria, mesmo inacabada, classifica-se como cartão de memória por
determinação da RGI 2. Desta forma, inclui-se na posição 85.23 (DISCOS, FITAS,
DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NÃO VOLÁTEIS À BASE DE
SEMICONDUTORES, "CARTÕES INTELIGENTES" E OUTROS SUPORTES PARA
GRAVAÇÃO DE SOM OU PARA GRAVAÇÕES SEMELHANTES, MESMO GRAVADOS,
INCLUINDO AS MATRIZES E MOLDES GALVÂNICOS PARA FABRICAÇÃO DE DISCOS,
EXCETO OS PRODUTOS DO CAPÍTULO 37), por aplicação da RGI 1.
Pela RGI 6 o enquadramento da mercadoria se dá na subposição de 2° nível
8523.51 (dispositivos de armazenamento não volátil de dados à base de
semicondutores)
A subposição 8523.51 desdobra-se da seguinte forma: 8523.51.10 Cartões de
memória (memory cards) 8523.51.90 Outros
Assim, a classificação fiscal do cartão de memória micro SD importado pela
empresa, sendo um dispositivo de armazenamento de dados não voláteis à base
de semicondutores, se dá no código 8523.51.10 da NCM.
DA INCLUSÃO NO PADIS
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
5
Relata, ainda, a Fiscalização que o contribuinte está incluído no benefício de
redução de alíquotas do previsto no PADIS, o qual está relacionado com
importações e aquisições no mercado interno das máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos relacionados no Anexo II e insumos relacionados no
Anexo III, do Decreto n° 6.233/20071 , sendo certo que produtos que não se
enquadrem nas previsões desses Anexos não podem ser objeto dos benefícios do
Programa.
No projeto aprovado pelo contribuinte, foi apresentado o rol das máquinas,
equipamentos e aparelhos que seriam importados, não constando mercadorias da
posição 85.23. A empresa informou apenas que realizaria a fabricação de
produtos finais do código NCM 8523.51 (Dispositivos de armazenamento de
dados à base de semicondutores da posição 85.42, montados pelo processo chip
on board).
Desta forma, tendo em vista que a empresa não está habilitada para importar
produtos da posição 85.23, apenas para produzi-los, não faz jus ao benefício de
redução de alíquotas do Padis.
DA MULTA QUALIFICADA
Como explanado acima, verificou-se que a empresa está habilitada somente para
fabricar produtos finais do código NCM 8523.51 (Dispositivos de armazenamento
de dados à base de semicondutores da posição 85.42, montados pelo processo
chip on board) e não para importá-los.
Os dispositivos da posição 85.42 podem vir sob a forma de wafer2 , como a
mercadoria de outra declaração de importação da empresa, DI n° 20/1877769-5,
registrada em 23/11/2020. A Multilaser Indústria de Equipamentos de
Informática, Eletrônicos e Ópticos Ltda, então, aproveitando-se da forma e das
embalagens do wafer, declarou cartões de memória inacabados como se fossem
"Circuitos integrados semicondutores para fabricação de memória ainda não
cortados em microplaquetas (chips) da imagem. Do tipo não montado, não volátil
e Nand Flash.”
Tal procedimento foi feito no sentido de acondicionar os cartões de memória
inacabados em embalagens de wafer a fim de iludir a fiscalização aduaneira,
fazendo-se acreditar que seria a mercadoria os tais circuitos integrados
semicondutores desmontados. Constata-se, assim, a ação do importador com
evidente intuito de fraude para dificultar a identificação da mercadoria.
Além disto, verificou-se também na fatura comercial (emitida pelo exportador) e
no conhecimento de embarque (emitido pelo transportador) que a mercadoria
seria Semiconductor integrated circuit disassembled for memory manufacturinq
(circuito integrado semicondutor desmontado para fabricação de memória). Na
fatura comercial, consta, ainda, que o fabricante da mercadoria seria Samsung
Electronics Co., Ltd. Entretanto, na conferência física, foi verificado que o
fabricante é Orient Semiconductor Electronics (OSE) 3 Assim, constata-se, s.m.j.,
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
6
que houve falsa declaração de conteúdo e falsidade ideológica, o que pode
sujeitar o importador ao perdimento da mercadoria, conforme disposto no art.
689, incisos VI e XII e §§ 3°-A, 3°-B e 4°, do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), assim como nos arts. 121 e 122 do Regulamento Aduaneiro e art. 725,
inciso II, do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Em razão disto, foi feita representação para o titular da DRF-Varginha (MG) a fim
de apurar possíveis irregularidades na utilização do benefício pela empresa, para
fins do disposto no art. 11 da IN RFB n° 1976/2020 e art. 121 do Regulamento
Aduaneiro, se for o caso.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada eletronicamente do auto de infração em 19/02/2021 (fls. 69), a
Autuada apresentou em 09/03/2021 (fl. 71) sua peça impugnatória (fls. 73/94),
alegando, em síntese, o que se segue:
- Informa que o produto importado, objeto do presente Auto de Infração, foi
recentemente incorporado às importações da empresa, e por ser das primeiras
operações desta envolvendo as mercadorias ora discutidas, não há um parâmetro
de classificação de referidas mercadorias pela empresa.
Afirma que a opção de embalagem mais adequada para o acondicionamento das
memórias é a que se mostrou mais segura e eficiente, vez que, além de obedecer
ao padrão JEDEC (Solid State Technology Association), já era utilizada pela
contribuinte na importação de outros componentes eletrônicos sensíveis.
- Assevera que há pendente uma questão interpretação da norma e de sua
aplicação no caso concreto em relação ao produto importado. Afirma que a
classificação que melhor entendeu a Impugnante ser a correta, neste caso, foi a
NCM 8542.32.10. Entretanto, comunica que poderá adotar, a partir das próximas
operações de importação do produto, a NCM 8542.32.21, por entender ser a mais
adequada, bem como, por haver decisão judicial transitada em julgado nesse
sentido.
- Esclarece que a mercadoria objeto de exigência fiscal, apesar de ser utilizada
para a produção de dispositivos de armazenamento de dados, não se trata de
produto acabado. Acosta imagens. Assim sendo, uma vez que não está pronta
para uso, não deve ser classificada na posição 8523.51.90, tal qual sugerida pela
RFB, eis que neste caso o componente não poderia ser submetido a posteriori às
etapas referenciadas pela própria Fiscalização. Cita a norma Jedec (Long-Term
Storage for Electronic Solid-State Wafers, Dice, and Devices) que detalha as
etapas do processo
- Argumenta que a indicação do tipo de armazenamento e memória (Não volátil e
NAND Flash) não exclui sua origem base (não montada / não polida/ não cortada /
não testada), mas sim, traz apenas uma projeção do produto final que,
efetivamente, poderá ser utilizada como memória flash em dispositivos
eletrônicos (e a ser submetida a processo produtivo posterior). Além disto, as
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
7
memórias a ser posteriormente montadas em superfícies chegaram a ser
previstas em PPB (Processo Produtivo Básico, artigo 16 do Decreto n° 5.906/06).
- Argumenta, então, que a própria legislação específica prevê a hipótese de que as
memórias podem ser submetidas a novo processo produtivo, e importadas com
isenção tributária para posterior acabamento – tal qual ocorre no presente caso -
não podendo subsistir o entendimento da Fiscalização de que a mercadoria
constante na Declaração de Importação n. 20/1877567-6 esteja pronta e acabada
- e levando-a a ser classificada na NCM 8523.51.90.
- Afirma que houve equívoco da Fiscalização ao aplicar a RGI 1, pois ao contrário
dos dispositivos de armazenamento não volátil à base de semicondutores
(posição 8523), que devem possuir uma tomada de conexão (de acordo com a
Nota 5 do Capítulo 85), os circuitos integrados apresentam-se como um todo
indissociável, no qual seus elementos são criados essencialmente na própria
massa e a superfície de um material semicondutor (Nota 9 "b"), de modo que não
possuem tomada de conexão. Cita as NESH da posição 8523, na parte em que fala
de Dispositivos de armazenamento de dados não voláteis à base de
semicondutores, bem como a NESH da posição 8542 onde explica sobre “circuitos
integrados eletrônicos”.
Aduz que a exclusão constante nas NESH da posição 8543 não pode ser aplicada
ao presente caso, devido à ausência do dispositivo conector USB, do invólucro e
da individualização (corte) no produto importado.
In casu, considerando não ser a RGI-I capaz de determinar a classificação mais
adequada à mercadoria importada pela Impugnante, esta r. Fiscalização utilizou o
texto da RGI-2 "a", que prevê que bens inacabados e incompletos devem ser
classificados como se produto final fossem, ou seja, aplica-se a esboços de artigos.
Por “esboços” entende-se os produtos que tenham forma aproximada que
possuem do produto acabado.
Cita Soluções de Consulta para a Classificação de produtos na NCM 8523.51.90,
afirmando que verifica-se, de pronto, que os circuitos integrados ora discutidos
não possuem a forma do produto final indicado pela RFB (Pen Drive ou USB Flash
Drive).Assim, a RGI-2 "a)" não deve ser aplicável ao presente caso, vez que não se
pode atribuir a característica de esboço de Cartões de Memória aos produtos
importados.
- Apresenta demonstração visual da cadeia produtiva das mercadorias objeto da
autuação, e detalha etapas do processo de singularização/individualização,
realizada em equipamento específico no uso da indústria de semicondutores,
enquadrada e beneficiada no PADIS, vinculada às atividades de que se tratam.
Após isto, dá-se corte das "arestas" para o acabamento final, e a Marcação a laser
(UV) “Acabamento”, sendo em seguida realizados testes, e ao fim, chega-se à
etapa de "Montagem em Superfície SMD". Acosta imagens do cartão de memória
anexado a diversos dispositivos (Pen Drives, Placas-mãe), e conclui que, uma vez
que se trata de circuitos integrados semicondutores para fabricação de memória
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
8
ainda não cortados em microplaquetas (chips), deverá ser aplicada a NCM
8542.32.10.
DA BOA-FÉ OBJETIVA DO IMPORTADOR - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ
Em relação aos argumentos de ter supostamente realizado "falsa declaração de
conteúdo das mercadorias" e "falsidade ideológica", que se pauta na boa-fé
objetiva em suas relações obrigacionais. O que ocorre no caso em tela é mera
divergência de interpretação da posição do produto na NCM, e não uma tentativa
de falsificação de declaração de conteúdo, não havendo o que se falar em má-fé
do importador e tentativa de fraude para dificultar a identificação da mercadoria.
Assevera ser ilação equivocada da fiscalização entender que a mercadoria objeto
de autuação foi importada em embalagens de wafer com intuito de fraude ou
dissimulação da real mercadoria submetida ao despacho aduaneiro. Afirma que a
acepção é grave, se trata de mera conjectura e merece severa reprimenda.
Argumenta que as mercadorias importadas foram declaradas como memórias,
além de SEMPRE terem sido classificadas na posição 8542, conforme se vê no
histórico de importações da empresa na última década. Cita decisão transitada
em julgado e que concedeu o direito imutável da Impugnante em sempre
importá-las na posição 8542. Frisa que não precisa utilizar-se de subterfúgios
ilícitos, como se criminosa fosse, para classificar produto que importa há uma
década e o qual SEMPRE classificou na posição 8542.
Em relação à embalagem, esclarece ser padrão JEDEC (Solid State Technology
Association), para insumos delicados, sendo constantemente utilizada para
componentes semicondutores devido à sua propriedade antiestática, hermética e
que garante a proteção da matériaprima (e que somente podem ser abertas em
ambientes clear room). Afirma que o conteúdo das embalagens SEMPRE foi
declarado como memórias, na mesma NCM utilizada há uma década, pouco
importando o formato da embalagem. Quanto à divergência de fabricantes na
fatura comercial e na conferência física, esclarece que a matéria-prima é da
fabricante Samsung Electronics Co., Ltd. (part number Samsung), porém,
importado da empresa Orient Semiconductor Electronics (OSE), a qual executa
uma operação de tratamento final da mercadoria anteriormente à importação. E
não há aqui qualquer tentativa de iludir quanto ao real fabricante ou mesmo
aproveitar-se ilicitamente da proveniência dos componentes visando driblar
regras de defesa comercial nacional, sendo declarados desde sempre que são
fabricados em território chinês.
Conclui afirmando que os fatos que levaram a fiscalização às ilações são
desprovidos de qualquer fundamento, sendo que a imposição de multa
qualificada mostra-se medida desarrazoada e desproporcional diante dos fatos
apresentados.
DA SUBSIDIARIEDADE DA DETERMINAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL NA NCM
8542.32.21
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
9
Em seguida, afirma que em razão de decisão judicial transitada em julgado em
27.07.2018 nos autos da Ação Ordinária n. 0058385-02.2012.4.01.3800 (20a VARA
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS), em não entendendo a Receita
Federal pela classificação fiscal dos produtos na NCM 8542.32.10 inicialmente
indicada, requer subsidiariamente a reclassificação das mercadorias em exame na
NCM 8542.32.21, conforme disposto na sentença judicial.
Esclarece que a sentença judicial determina que toda memória flash importada
pela Impugnante seja classificada na NCM 8542.32.21, e, não sendo mais passível
de recurso diante do comprovado trânsito em julgado da decisão, requer sejam as
mercadorias reclassificadas na NCM supracitada.
Por fim, requer seja conhecida a impugnação, seja reconhecido o direito da
Impugnante em classificar as mercadorias na NCM 8542.32.10, anulando-se o
presente Auto de Infração, e, subsidiariamente, que seja aplicada a NCM
8542.32.21 às mercadorias importadas, em razão da decisão judicial nesse
sentido, a qual já consta transitada em julgado.
É o Relatório.
A 10a Turma da DRJ07, em 26 de agosto de 2021, julgou improcedente a
impugnação sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/11/2020
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CARTÃO DE MEMÓRIA. NCM 8523.51.10. Os
Cartões de Memória SD ou Micro SD, dispositivos de armazenamento de dados,
com memória “flash”, denominados tecnicamente “Secure Digital CardSD Card”
enquadram-se na NCM 8523.51.10.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CARTÃO DE MEMÓRIA. ENQUADRAMENTO
DO PRODUTO INACABADO. Os produtos apresentados em formas intermédias
destinados a ser utilizados na produção em série de suportes gravados acabados,
onde faltam apenas cortes e testes, mesmo inacabados, classificam-se como
cartões de memória acabados nos termos da RGI 2 e das NESH.
AÇÃO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais
que não se enquadram dentre as hipóteses que vinculam a administração
tributária somente se aplicam à questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios. As ações judiciais com identidade de partes não se
aplicam aos casos em que não haja identidade de objeto e/ou causa de pedir.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O interveniente apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual afirma, em
síntese: i) suspensão de exigibilidade do crédito tributário; ii) da classificação fiscal das
mercadorias importadas conforme a interpretação das RGIs e do Sistema Harmonizado de
designação e de codificação de mercadorias (NESH); iii) da ausência de contradição nas
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
10
informações prestadas – da regularidade da reclassificação subsidiária de classificação fiscal na
NCM 8542.32.21 – reconhecimento pela própria autoridade fiscal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na exigência de crédito tributário, referente ao Imposto de
Importação – II e a diferenças de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, PIS - Importação e
COFINS – Importação, acrescidos da multa de ofício e dos juros de mora, bem como a multa
regulamentar por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), totalizando R$ 427.135,41 na data do lançamento.
Motivou-se o lançamento pela constatação de que houve erro na classificação fiscal
dos produtos identificados pela Autuada como “Circuitos integrados semicondutores para
fabricação de memória ainda não cortados em microplaquetas (chips). Do tipo não montado, não
volátil e Nand Flash”. As mercadorias importadas integravam a Declaração de Importação (DI) n°
20/1877567-6, adição 1, registrada em 23/11/2020.
Pois bem, em primeiro lugar, gostaria de registrar a ocorrência da prescrição
intercorrente, considerando o lapso temporal de mais de três anos, decorrido entre a decisão da
DRJ e juntada do recurso voluntário (04/11/2021) até a presente data (21/10/2025).
Tendo em vista o evidente caráter aduaneiro da multa regulamentar disposta no
artigo 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, entendo que aqui se aplica a Tese 1293, delineada
pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi firmado que:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
11
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
12
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de
extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi
do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não
tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720020/2021-74
13
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Isto posto, voto por sobrestar o feito, sob os termos dos artigos 99 e 100, do
Regimento Interno do CARF, devendo o processo voltar para o Tribunal assim que verificado o
trânsito em julgado no Tema 1293.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator Designado
Acompanhei a Relatora Mariel pelas conclusões em razão de ela ter afirmado em
seu voto, quanto ao cabimento da prescrição intercorrente ao processo, o seguinte: “Tendo em
vista o evidente caráter aduaneiro da multa regulamentar disposta no artigo 711, inciso I, do
Regulamento Aduaneiro”.
Minha discordância é no sentido que não vejo tão claro assim que a norma
infringida tem natureza essencialmente aduaneira não-tributária. Penso que tal multa tem
natureza mista aduaneira tributária, afeta a questões de tributação e fiscalização, e aduaneira-não
tributária, afeta a questões sobre a regularidade dos serviços aduaneiros.
Desta forma, entendo que a questão merece um profundo debate na Turma, para
que se estabeleça um posicionamento mais seguro em relação à multa regulamentar disposta no
artigo 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, na aplicação da prescrição intercorrente, nos
termos do Tema 1.293 do STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves

Fl. 473
DF CARF MF
Original